Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007183-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALAN DOUGLAS COELHO LEAO - CPF: 039.220.841-50 (APELANTE), ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - CPF: 019.904.331-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA CONCEICAO MOREIRA NEVES - CPF: 009.547.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito penal e processual penal. A
pelação crimina
l. Cadeia de custódia. Violação não configurada
.
Dosimetria de pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. atenuante da confissão reconhecida em primeiro grau. tráfico privilegiado. possibilidade.
R
ecurso

parcialmente
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de Alan Douglas Coelho Leão contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/2006), além de 500 dias-multa.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido, apta a ensejar nulidade da prova;

(
ii
) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, considerando as circunstâncias judiciais;

(
iii
) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III
.
R
azões de decidir

3.
A análise da cadeia de custódia demonstrou que os procedimentos legais foram seguidos, com recebimento do entorpecente em envelope lacrado, fotografado, analisado e devolvido com novo lacre, inexistindo indício de violação ou prejuízo à defesa.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da expressiva quantidade (10,76 kg) e natureza (
skunk
) da droga apreendida, conforme art. 42 da L. 11.343/2006, sendo inadmissível
revalorar
os demais vetores já reconhecidos como favoráveis.

5. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada na sentença, com redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

6. O afastamento do tráfico privilegiado com base exclusivamente na quantidade de droga e na hipótese de vínculo com organização criminosa não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação habitual ao tráfico. Preenchidos os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na fração mínima de 1/6.

IV
.
Dispositivo.

7.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/2006, e fixar a pena definitiva em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, e 500 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de irregularidades formais ou materiais nos registros da cadeia de custódia afasta a alegação de nulidade da prova. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamento idôneo para a elevação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. 3. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando ausente demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, ainda que a quantidade de droga apreendida seja significativa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 158-A a 158-F e 563; CP, art. 65, III, "d"; L. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.463.929/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 21/05/2024; STJ,
AgRg
no HC 859.826/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 20/05/2024; STJ,
AgRg
no HC 746.026/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/06/2022; TJMT, N.U 1000197-20.2022.8.11.0022, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pela defesa do
apelante

ALAN DOUGLAS COELHO LEÃO
,
em face

d
a sentença
proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1007183-76.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por tráfico interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
c/c art. 40, V), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da condenação, ao argumento de que as provas utilizadas foram obtidas com violação à cadeia de custódia. No mérito, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, com a consequente redução da reprimenda (
I
d. 247074668).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade das provas e a correção da dosimetria da pena fixada em primeiro grau (
I
d. 248143671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
I
d. 255987186).

É a síntese do necessário.

À
Douta
Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pela Defesa Técnica de
ALAN DOUGLAS COELHO LEÃO
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
5
a
Vara
Criminal de Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1007183-76.2024.8.11.0003
.

Ressai da peça acusatória – Id.
234061661
:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/03/2024, por volta das 23h30min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado ALAN DOUGLAS COELHO LEÃO foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 10 (dez) tabletes, com massa de 10,76 KG (dez quilogramas e setenta e seis gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID. 148732058.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal abordou o ônibus da empresa “Expresso São Luiz”, placa SPD5C97, que realizava o itinerário interestadual, de Cuiabá/MT a Brasília/DF.

Colhe-se que, durante entrevista com os passageiros, o denunciado, que viajava na poltrona n. 28, com o ticket n. 020580 (fls. 14/15, ID 148732059), demonstrou inquietação, olhando constantemente em direção aos policiais, e apresentou versões contraditórias sobre o motivo e origem da sua viagem, dizendo que faria turismo em Cuiabá/MT, onde visitaria amigos, porém, não soube declinar o local que estaria indo e nem nomes das pessoas que seriam visitadas.

Diante disso, os policiais fiscalizaram a bagagem do denunciado com o ticket n. 020580 (fl. 13, ID 148732059), que exalava odor da droga, oportunidade em que apreenderam as porções do referido entorpecente, na modalidade
skunk
ou supermaconha, além da quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais), em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca
Motorolla
, cor azul (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 02, ID 148732059).

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia,
condenando
ALAN DOUGLAS COELHO LEAO
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado
.

VOTO
-
PRELIMINAR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Em sede preliminar, a
D
efesa sustenta a nulidade da condenação infligida ao
apelante
, sob a alegação de que as provas dos autos seriam ilegítimas, em razão de violação da cadeia de custódia do material apreendido.

Argumenta que é ônus do Estado documentar toda a cadeia de custódia, notadamente, os atos de arrecadação, armazenamento, transporte e a identificação dos servidores que tiveram contato com o vestígio.

Alega, ainda, que o perito criminal, em oitiva realizada em juízo, afirmou desconhecer diversas informações relacionadas à cadeia de custódia, como quais servidores teriam transportado a droga, sendo que seria obrigação da polícia documentar tais atos, incluindo nome, horário e assinatura de todos que tiveram contato com o vestígio. Por fim, aduz que as fotos anexadas aos autos pela polícia científica seriam ilegíveis e inservíveis.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a temática da cadeia de custódia ganhou especial relevo no ordenamento jurídico brasileiro após a Lei no 13.964/2019 (Pacote
Anticrime), que incluiu os artigos 158-A a 158-F no Código de Processo Penal.

O artigo 158-A estabelece
:

158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

O objetivo da cadeia de custódia é assegurar a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios, de modo a garantir a sua confiabilidade e validade jurídica.

Pacelli leciona:

A definição do conceito e dos parâmetros da denominada cadeia de custódia das provas foi introduzida pela Lei no. 13.964/2019. Para além da conceituação jurídica agora incorporada ao ordenamento, a doutrina e a jurisprudência há muito tratavam do que se denomina cadeia de custódia, que nada mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde sua coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. A finalidade precípua é garantir a lisura e validade das provas que serão valoradas pelo julgador, maximizando-se o devido processo legal, sob duplo vetor: a) tanto sob a ótica da necessária apuração dos fatos na sua maior inteireza; b) como também para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório a partir de provas e indícios que sejam considerados como válidos à luz do ordenamento jurídico. (PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo Penal.
24a ed. – São Paulo: Atlas, 2020, páginas 1346/1347).

Segundo Nucci:

A reforma inserida pela Lei 13.964/2019 trouxe novas regras para a captação, conservação e descarte de vestígios materiais do crime. Criou a denominada cadeia de custódia, definindo-a como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (art. 158-A, caput, CPP).

A partir daí, a lei busca ser bem didática, não só prevendo condutas, mas as definindo. Começa-se a referida cadeia de custódia com a preservação do local do crime, que, em realidade, é obrigação da autoridade policial. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal
. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, página 706).

I
mprescindível citar os ensinamentos apresentados por Aury Lopes Junior:

A preservação das fontes de prova é fundamental, principalmente quando se trata de provas cuja produção ocorre fora do processo, como é o caso da coleta de DNA, interceptação telefônica etc. Trata-se de verdadeira condição de validade da prova. O tema foi objeto de interessante decisão proferida pelo STJ no HC 160.662-RJ, no qual se fez uma discussão pontual sobre a cadeia de custódia como condição de validade da prova.

Como explica GERALDO PRADO, a alteração das fontes contamina os meios e sua não preservação afeta a credibilidade desses meios. De nada adianta argumentar em torno do “livre convencimento motivado”, pois existem standards de validade não disponíveis, que asseguram o caráter racional-legal da decisão e a imuniza dos espaços impróprios da discricionariedade e do decisionismo (o absurdo “decido conforme a minha consciência”, exaustivamente denunciado por LENIO STRECK).

A preservação das fontes de prova, através da manutenção da cadeia de custódia, situa a discussão no campo da “conexão de antijuridicidade da prova ilícita”, consagrada no art. 5o, LVI, da Constituição, acarretando a inadmissibilidade da prova ilícita. Existe, explica GERALDO PRADO, um sistema de controle epistêmico da atividade probatória que assegura (e exige) a autenticidade de determinados elementos probatórios. (JUNIOR, Aury Lopes.
Direito processual penal
. 17a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pág
.
651)
.

E
ventuais falhas no registro da cadeia de custódia não implicam, automaticamente, na invalidade da prova, sendo necessária a demonstração do prejuízo concreto à defesa
, o que não restou caracterizado no presente caso
.

Ao ser ouvido em Juízo, o
perito Éder Jones da Silva
informou
que algumas perguntas poderiam ser respondidas com precisão, enquanto outras extrapolavam o seu campo de atuação direta,
pois
o seu trabalho se inicia a partir do momento em que os vestígios são recebidos lacrados na unidade de perícia.

Relatou que os vestígios foram recebidos devidamente acondicionados em envelope lacrado da Polícia Judiciária Civil, com o lacre de número 050-51268. A chegada do material é fotografada na unidade, procedimento padrão que consta no laudo pericial. Explicou que o transporte é feito pela própria Polícia Civil, que encaminha o material até a unidade pericial, onde são realizados os exames.

Segundo Éder, o lacre original, uma vez rompido para análise do conteúdo, é recolocado dentro do novo lacre junto com o material periciado e devolvido à autoridade policial. Após a análise, o material é fotografado, pesado e submetido a testes técnicos, sendo acondicionado em novo invólucro com novo lacre da Politec. Esclareceu que os nomes e matrículas do escrivão que lacrou o material e do policial que o transportou constam no próprio lacre, porém, não há campo específico para o horário do transporte.

Afirmou que, no caso específico, apenas ele teve acesso aos vestígios, pois se tratava de perícia realizada no período noturno, em regime de plantão, e nenhum outro servidor da unidade manuseou o material. Declarou desconhecer se houve abertura prévia do lacre por outros servidores antes da análise, mas afirmou que, como não constava termo de abertura, presume-se que não houve violação.

Quando questionado sobre a origem exata do lacre (isto é, se foi feito na delegacia ou em outro local), Éder afirmou que não possui essa informação, pois recebe o material já lacrado, sendo essa a delimitação da cadeia de custódia sob sua responsabilidade — a partir da entrada do material na unidade pericial.

Ressaltou que as fotos do lacre, constantes no laudo, mostram o nome do escrivão responsável pelo lacramento, bem como do servidor que transportou o material. Explicou que o lacre recebido fica dentro do invólucro devolvido após a realização dos exames e pode ser consultado a qualquer momento, caso haja dúvidas sobre a integridade ou rastreabilidade da cadeia de custódia.

Finalizou esclarecendo que recebeu o material diretamente do policial responsável pelo transporte, sem qualquer tipo de intermediação, visto que o atendimento foi realizado durante a madrugada, fora do horário administrativo, sem a presença de outros servidores da Politec.

E
mbora o perito, em seu depoimento judicial, possa não ter fornecido informações detalhadas sobre todos os servidores que tiveram contato com o material apreendido, tal circunstância, por si só, não compromete a validade do conjunto probatório.

D
esde a prisão em flagrante do
apelante
(
Id
.
234061177
), foi lavrado o boletim de ocorrência
(Ids.
234061195
e
234061184
)
e o termo de exibição e apreensão
(Ids.
234061178
e
234061185
)
.

A droga
apreendid
a
foi acondicionad
a
em envelope de segurança
,
devidamente lacrado sob no 05051268, sendo posteriormente encaminhado à perícia técnica, que resultou na confecção do Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2024.168410-A01, assinado pelo perito oficial Éder Jones da Silva

(
Id.
234061651
)
.

O laudo pericial evidencia a preservação da integridade e confiabilidade do material examinado ao descrever expressamente

(
Id.
234061651
– fl. 01
)
:

O material foi recebido em envelope de segurança da Polícia judiciária Civil devidamente lacrado de número 05051268, que após rompido para exames, segue com o material devolvido.

Como bem ressaltado pela magistrada na sentença de Id.
234061725
: “
não foi demonstrado qualquer prejuízo na confiabilidade do procedimento de guarda e tratamento das referidas provas, razão pela qual não há que se falar em declaração de nulidade das provas obtidas porquebradacadeia de custódia
”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, ausentes elementos que indiquem qualquer irregularidade no manuseio ou processamento da prova, presume-se a regularidade da cadeia de custódia.

Nesse contexto, entende-se que “
n
ão há registro acercaderompimento do lacre, violação do recipiente, irregularidade notransporte,manipulação, adulteração ou outra eventual desatenção dos procedimentos necessários, aos ditames dos
arts
. 158-A ao 158-F do CPP, para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.463.929/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024)
.

Necessário destacar que, para o reconhecimento de nulidade processual, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à parte, conforme preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, consagrando o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso em análise, a
D
efesa não logrou demonstrar de forma concreta qual o prejuízo efetivo decorrente das alegadas falhas na cadeia de custódia.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou sobre questão similar:

Rejeita-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova, vez que não restou demonstrada a irregularidade no respectivo armazenamento, bem como, não evidenciada pela Defesa a existência de prejuízo ao apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP). (N.U 1005901-16.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023)

Em outra decisão relevante, o TJMT consignou que
“
ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos de convicção produzidos nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade dos atos praticados
”
(N.U 1004513-78.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Quanto à alegação de que as fotografias anexadas aos autos pela polícia científica seriam ilegíveis, tal circunstância não compromete a validade do laudo pericial, que descreve de forma clara e precisa as características e quantidade do material entorpecente apreendido.

Ademais, no tocante aos crimes de tráfico de drogas, a Lei no 11.343/06, em seu artigo 50, §1o, considera suficiente para a demonstração da materialidade delitiva a existência de laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

No caso em tela, tal requisito foi devidamente observado com a confecção do laudo pericial, que atestou a apreensão de substância entorpecente do tipo
“
skunk
”
(maconha de alta potência), com peso total de 10,76 kg.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame da
dosimetria
da pena.

Quanto
à
s circunstâncias judiciais.

Nas razões recursais a
D
efesa sustenta que, ao contrário do que concluiu o juízo sentenciante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são amplamente favoráveis ao apelante.

Argumenta que o
apelante
é primário, possui bons antecedentes, e, à época dos fatos, mantinha conduta social compatível com os padrões exigidos pela sociedade, exercendo a função de pai e buscando meios lícitos de prover o sustento da filha menor. A personalidade do agente também é descrita como favorável, não havendo histórico de atos infracionais na adolescência, tampouco indícios de reincidência após os fatos.

Alega, ainda, que os motivos do delito decorreram de necessidade financeira premente, não havendo qualquer traço de perversidade ou planejamento sofisticado. Acrescenta que as consequências do crime foram mínimas, pois a substância apreendida foi imediatamente interceptada, impedindo sua circulação e consumo por terceiros.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, com consequente redução da pena-base imposta na sentença, fixando-a no mínimo legal
.

O pleito não merece acolhimento.

A magistrada sentenciante, na primeira fase da pena, consignou – Id.
234061725
:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da
conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à parte condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a
exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (
Skunk
– “super maconha”) e sua elevada quantidade (10 tabletes com massa de 10,76 Kg), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

C
umpre destacar que, em se tratando de crimes relacionados a entorpecentes, o art. 42 da Lei no 11.343/06 estabelece critério especial para a fixação da pena-base, determinando que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso em apreço,
a
magistrad
a
sentenciante observou tal dispositivo ao valorar negativamente as
circunstâncias

do

crime
, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 10,76 kg de
“
skunk
”
(maconha de alta potência), conforme descrito no laudo pericial.

Nota-se que apenas as
circunstâncias

do

crime
foram valoradas na primeira fase da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base nos crimes de tráfico
:

A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, aquantidadee a natureza dadrogaapreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação dapena-baseacima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.695.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de20/9/2024).

Quanto aos demais vetores, verifica-se que
a
magistrad
a
os considerou favoráveis ao apelante. A exasperação da pena-base fundamentou-se especificamente na quantidade e natureza da droga, circunstância que, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as demais.

No tocante à dimensão do aumento aplicado, observa-se que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, enquanto a pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) anos, ou seja, houve um aumento de 02 (dois) anos.

Considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 10 kg) e sua natureza (maconha do tipo
“
skunk
”
, de elevado potencial psicoativo), o aumento aplicado mostra-se proporcional e adequado, em consonância com o que vem decidindo
este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO ART. 40, INC. V, DA LEI No 11.343/06. MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o transporte interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, inc. V, da Lei no 11.343/06), impondo pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e multa de 700 dias-
multa.II
.
Questão em discussão: 2. O recurso aborda: (i) suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base, sob argumento de que foram considerados elementos inerentes ao tipo penal; (
ii
) pedido de exclusão da causa de aumento referente à
interestadualidade
do narcotráfico; e (
iii
) readequação da multa aplicada.

III. Razões de decidir:

3. A natureza e a quantidade significativa da droga (7.724,30g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, não sendo mera repetição de elementares do tipo penal.

4. A majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei no 11.343/06, prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação inequívoca da destinação interestadual dos entorpecentes, corroborada por provas testemunhais e documentais.

5. A pena de multa foi fixada respeitando os critérios de proporcionalidade e condições econômicas da ré, sendo sua manutenção imperativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, está em consonância com o art. 42 da Lei no 11.343/06. 2. A causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei no 11.343/06, é aplicável mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, desde que demonstrada a destinação interestadual dos entorpecentes. 3. A multa fixada em patamar que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

(N.U 1011126-
33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na
primeira fase da dosimetria de pena
realizada em primeira instância, pois devidamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta do delito e à quantidade e natureza da droga apreendida.

Quanto
à
atenuante da confissão espontânea.

A
D
efesa postula o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, alegando que o
apelante
confessou a prática delituosa.

O pleito não merece acolhimento, por já ter sido devidamente atendido na sentença.

Ao analisar detidamente a sentença condenatória, verifica-se que
a
magistrad
a
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea
– Id.
234061725
:

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado
confessou a prática do delito
, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e atenuo em 1/6 a pena aplicada,

resultando
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Dessa forma, resta evidente que o pleito defensivo foi atendido na origem, não havendo qualquer reparo a ser feito neste aspecto.

Quanto
à
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§
4oda Lei 11.343/2006
.

Por fim, a
D
efesa requer o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sustentando que o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Neste ponto, e
ntendo que razão assiste à defesa.

O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece que
“
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Pelo que vejo, a minorante foi negada diante da
suposta ligação do apelante
à
organização criminosa, diante da
quantidade e da natureza da droga apreendida,
bem como pelo fato de que
o
recorrente
realizou o transporte interestadual da droga
– Id.
234061725
:

Ainda que se trate de agente primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, com evidente ligação a organização criminosa articulada e com grande poderio econômico que monopoliza essa atividade (e
sem cuja
colaboração não é possível, atualmente, proceder ao transporte de quantidade significativa de droga, como ocorreu
in
casu
), justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Merece destaque, ainda, a facilidade de locomoção do acusado, que reside em Luziânia/GO, e se colocou à disposição de se deslocar de ônibus até Cuiabá/MT, onde buscou a droga, que seria transportada até Brasília/DF, evidenciando, de igual maneira, a ausência de dificuldades em perpetrar delitos em diversas localidades.

Nenhum dos fundamentos ampara a vedação da benesse.

A quantidade e a natureza da droga
foram
utilizada
s
para agravar a pena-base na primeira fase,
sendo inadmissível a sua utilização ou menção para afastar o
benefício
, diante da evidente configuração de

bis in idem
:

(...) segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza do entorpecente podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a
modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. (
AgRg
no HC n. 859.826/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.)

Por outro lado, conforme os autos,
o
apelante relatou que transportava a droga até
Brasília
-
DF
, mediante promessa de pagamento.

O
fato
de o apelante
não ter identificado as pessoas que
o

contrat
aram
para transportar a droga não descarta, por si só, a hipótese de que atuou como “mula” do tráfico.

Na maioria das vezes, essas pessoas são ameaçadas e orientadas a não revelar a identidade dos donos da droga, por temerem represálias. A situação, aliás, é comum entre os indivíduos aliciados para o transporte de entorpecentes, os quais, em regra, são pessoas vulneráveis que se submetem a esse tipo de atividade ilícita devido à pressão e à promessa de pagamento.

Aliado a isso, a forma como a droga foi transportada não sugere nenhuma
experiência
criminosa, tampouco denota dedicação habitual ao tráfico
, posto que a droga foi localizada na mala do apelante, a qual estava no bagageiro do ônibus
.

Esse método amador e pouco sofisticado de ocultação reforça a presunção de que a apelante não possui experiência ou prática sistemática em atividades de tráfico.

Sendo primári
o
e sem antecedentes criminais, não há indícios de que
o
apelante integre organização criminosa ou se dedique ao tráfico de drogas de forma habitual.

Em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a quantidade de droga, por si só, não indica dedicação à prática criminosa, o que possibilita a aplicação do tráfico privilegiado, mesmo em casos com quantidades expressivas de entorpecentes.

A
análise dos elementos do caso em tela corrobora a hipótese de que a apelante atuava como um transportador ocasional, sem vínculo com o tráfico organizado.

Destaco, a respeito:

O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que ‘de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (STJ -
AgRg
no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe

29/5/2020).5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 742.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

Em caso similar, este. E. Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFENSIVA E MINISTERIAL – DOSIMETRIA DE PENA – APELO MINISTERIAL: 1. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR – INCIDÊNCIA DO TERMO MÉDIO – SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – 2. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – FUNÇÃO DE MULA EVIDENCIADA – CONTRATAÇÃO ESPORÁDICA PARA O TRANSPORTE – REQUISITOS DO ART. 33 §4o DA LEI ANTIDROGAS ATENDIDOS – PRECEDENTES STJ - APELO DEFENSIVO: 3. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO ART. 33 §4o DA LEI 11.343/06 – REQUESTADA INCIDÊNCIA EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 35,260KG – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE ILÍCITO – INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO – NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – 5. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DO MP
PARCALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.
1. Se o Juiz Sentenciante já aplicou, na primeira fase da dosimetria penal, a exasperação utilizando-se de 1/8 sobre o termo médio, não há interesse recursal ao pedido ministerial, vez que este postula situação já refletida na sentença.

2. A benesse prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 somente se aplica quando constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal. In
casu
, embora haja a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (32,260kg) em uma mala no bagageiro de ônibus interestadual, os elementos demonstram tratar-se de "mula", ou seja, pessoa contratada esporadicamente para o transporte dos estupefacientes, o que autoriza a manutenção da especial diminutiva.

3. Impossível a aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em grau máximo, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida.

4. Somente a quantidade do entorpecente apreendido não é fundamento idôneo para exasperar a pena basilar, mostrando-se a elevação, in
casu
, excessiva, sendo necessária portanto a sua neutralização.

5. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

(N.U 1000197-20.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Por tais fundamentos, r
econheço

o tráfico privilegiado, todavia, aplico a redução na fração de 1/6, considerando que o transporte mediante pagamento sugere maior gravidade da conduta, embora não suficiente para afastar o benefício.

Assim,
na 3a fase
,
diante d
a
causa de aumento
prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
(
tráfico entre Estados)
, aplico a fração de 1/6 (um sexto), encontrando
a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa)
. Na sequência,

presente a causa diminutiva
,
aplic
o a
sua redução em 1/6 (um sexto)
e
fixo em definitivo a pena de
05
(cinco)
anos,
08
(oito)
meses e
01
(um)
dia de reclusão, e pagamento de 5
0
0 dias-multa.

Outrossim,

ainda que fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido para a fixação
de regime prisional
mais brando, pois a quantidade de entorpecente apreendidos (
10,76
kg
de
maconha
), constitui vetor apto a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n. 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Para e
ste e. TJMT:

Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3o, do Código Penal – CP.”(N.U 1012482-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Diante do exposto,

dou parcial provimento
ao apelo de
ALAN DOUGLAS COELHO LEAO
, para reconhecer a
causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06), em seu
grau mínimo
(fração de 1/6), fixando a pena
em

05
(cinco)
anos,
08

(oito)
meses e
01
(um)
dia de reclusão, e pagamento de 5
0
0 dias-multa
,
sendo a unidade do dia-multa à razãode
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025